Tribunal: STJ
Processo: 0702129-05.2018.8.07.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007406 - DF(2025/0292204-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: VANDERLI DIAS LEITE
ADVOGADOS
: ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
RAFAEL DE MENEZES SOARES - DF055811
EMBARGADO
: ATLANTIDA SERVICOS TECNICOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE
EMBARGADO
: MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA
EMBARGADO
: MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO
: LUIS GUSTAVO SILVA BARRA
ADVOGADO
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
EMBARGADO
: LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ
EMBARGADO
: JOSE RAMOS COELHO
EMBARGADO
: ANTONIO CASEMIRO TEMOTEO
ADVOGADOS
: JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA - DF010332
JUAREZ LOPES JUNIOR - DF043315
JOSÉ EDUARDO PAIVA MIRANDA DE SIQUEIRA - DF044459
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE
FATO
DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES”.
C/C
SOCIEDADE
DE
FATO.
PROVA
DA
EXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
APOIADO EM FATOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em
agravo em recurso especial, interposto em ação declaratória de
reconhecimento de sociedade de fato cumulada com dissolução
e apuração de haveres, em que se alegou cerceamento de
defesa, erro na valoração da prova acerca da existência de
sociedade de fato e divergência jurisprudencial.
2. Decisão que, aplicando a
deixou de conhecer
Súmula 7/STJ,
do agravo em recurso especial por entender que a pretensão
recursal demandava reexame do conjunto fático#probatório
quanto ao cerceamento de defesa e à prova da sociedade de
fato, bem como por ausência de demonstração adequada do
Documento eletrônico VDA55314795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6106265b-a8d1-4304-a9b8-6dc74588e341

dissídio jurisprudencial, especialmente do cotejo analítico
exigido pela legislação processual e pelo Regimento Interno do
STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
e por ausência de demonstração adequada de
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, de modo a justificar a integração ou correção do
julgado pela via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada, que apresentou, de forma
suficiente e fundamentada, as razões pelas quais o agravo em
recurso especial não foi conhecido.
5. A decisão embargada deixou claro que o acolhimento da tese
recursal relativa ao alegado cerceamento de defesa e à
valoração da prova acerca da existência de sociedade de fato
demandaria revisão do quadro fático#probatório fixado pela
instância de origem, providência inviável em recurso especial,
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
6. Os embargos de declaração limitam-se a reiterar argumentos
já examinados na decisão embargada, sem apontar vício
concreto previsto no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
revelando a ausência de fundamento para qualquer integração
ou correção do julgado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6106265b-a8d1-4304-a9b8-6dc74588e341

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007406 - DF(2025/0292204-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: VANDERLI DIAS LEITE
ADVOGADOS
: ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
RAFAEL DE MENEZES SOARES - DF055811
EMBARGADO
: ATLANTIDA SERVICOS TECNICOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE
EMBARGADO
: MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA
EMBARGADO
: MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO
: LUIS GUSTAVO SILVA BARRA
ADVOGADO
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
EMBARGADO
: LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ
EMBARGADO
: JOSE RAMOS COELHO
EMBARGADO
: ANTONIO CASEMIRO TEMOTEO
ADVOGADOS
: JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA - DF010332
JUAREZ LOPES JUNIOR - DF043315
JOSÉ EDUARDO PAIVA MIRANDA DE SIQUEIRA - DF044459
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE
FATO
DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES”.
C/C
SOCIEDADE
DE
FATO.
PROVA
DA
EXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
APOIADO EM FATOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em
agravo em recurso especial, interposto em ação declaratória de
reconhecimento de sociedade de fato cumulada com dissolução
e apuração de haveres, em que se alegou cerceamento de
defesa, erro na valoração da prova acerca da existência de
sociedade de fato e divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55052400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:23
Código de Controle do Documento: 3a7e9a2e-3bf2-42c9-8cb2-352103c16e04

2. Decisão que, aplicando a
deixou de conhecer
Súmula 7/STJ,
do agravo em recurso especial por entender que a pretensão
recursal demandava reexame do conjunto fático#probatório
quanto ao cerceamento de defesa e à prova da sociedade de
fato, bem como por ausência de demonstração adequada do
dissídio jurisprudencial, especialmente do cotejo analítico
exigido pela legislação processual e pelo Regimento Interno do
STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
e por ausência de demonstração adequada de
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, de modo a justificar a integração ou correção do
julgado pela via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada, que apresentou, de forma
suficiente e fundamentada, as razões pelas quais o agravo em
recurso especial não foi conhecido.
5. A decisão embargada deixou claro que o acolhimento da tese
recursal relativa ao alegado cerceamento de defesa e à
valoração da prova acerca da existência de sociedade de fato
demandaria revisão do quadro fático#probatório fixado pela
instância de origem, providência inviável em recurso especial,
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
6. Os embargos de declaração limitam-se a reiterar argumentos
já examinados na decisão embargada, sem apontar vício
concreto previsto no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
revelando a ausência de fundamento para qualquer integração
ou correção do julgado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ
):
Fl.1377/1378

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE
DE FATO
DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES”.
C/C
Documento eletrônico VDA55052400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:23
Código de Controle do Documento: 3a7e9a2e-3bf2-42c9-8cb2-352103c16e04

SOCIEDADE DE FATO. PROVA DA EXISTÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIALAPOIADO
EM
FATOS.
INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob os fundamentos de deficiência na demonstração
da violação legal, ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida e necessidade de reexame fático-
probatório. A parte agravante sustentou a existência de cerceamento
de defesa, erro na valoração da prova e divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo
do CPC;
art. 1.042
(ii) se o exame da controvérsia demanda reexame de fatos e provas,
atraindo a incidência da
(iii) se houve demonstração
Súmula 7/STJ;
adequada de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia recursal demanda a revaloração da prova quanto à
existência de sociedade de fato e ao alegado cerceamento de defesa,
o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a
também se aplica aos recursos especiais interpostos
Súmula 7/STJ
com fundamento na alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ
).
Fl.1388/1392
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar (e-STJ
e 1408).
Fl.1400/1405
Intimado, o Ministério Público Federal, não se manifestou (e-STJ Fl.
1407).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55052400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:23
Código de Controle do Documento: 3a7e9a2e-3bf2-42c9-8cb2-352103c16e04

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, relativa à
ocorrência de cerceamento de defesa e à valoração da prova acerca
da existência de sociedade de fato, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fáticoprobatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
(...)
Documento eletrônico VDA55052400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:23
Código de Controle do Documento: 3a7e9a2e-3bf2-42c9-8cb2-352103c16e04

No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à ocorrência
de cerceamento de defesa e à valoração da prova acerca da
existência de sociedade de fato demandaria inevitável revisão do
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabese que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts.
1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.888.242/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA55052400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:23
Código de Controle do Documento: 3a7e9a2e-3bf2-42c9-8cb2-352103c16e04

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
Documento eletrônico VDA55052400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:23
Código de Controle do Documento: 3a7e9a2e-3bf2-42c9-8cb2-352103c16e04

parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:23
Código de Controle do Documento: 3a7e9a2e-3bf2-42c9-8cb2-352103c16e04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.007.406 / DF
Número Registro: 2025/0292204-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021290520188070011 7021290520188070011
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERLI DIAS LEITE
ADVOGADOS : ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
RAFAEL DE MENEZES SOARES - DF055811
AGRAVADO
: ATLANTIDA SERVICOS TECNICOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE
AGRAVADO
: MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
AGRAVADO
: MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: LUIS GUSTAVO SILVA BARRA
ADVOGADO
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
AGRAVADO
: LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ
AGRAVADO
: JOSE RAMOS COELHO
AGRAVADO
: ANTONIO CASEMIRO TEMOTEO
Documento eletrônico VDA55295817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:09
Código de Controle do Documento: d8e1881d-10ba-4bce-ab0f-de6d50aeab0e

ADVOGADOS : JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA - DF010332
JUAREZ LOPES JUNIOR - DF043315
JOSÉ EDUARDO PAIVA MIRANDA DE SIQUEIRA - DF044459
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VANDERLI DIAS LEITE
ADVOGADOS
: ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
PAULINE COLLARES NUNES - DF049181
RAFAEL DE MENEZES SOARES - DF055811
EMBARGADO : ATLANTIDA SERVICOS TECNICOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO : MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE
EMBARGADO : MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
EMBARGADO : MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO : LUIS GUSTAVO SILVA BARRA
ADVOGADO
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
EMBARGADO : LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ
EMBARGADO : JOSE RAMOS COELHO
EMBARGADO : ANTONIO CASEMIRO TEMOTEO
ADVOGADOS
: JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA - DF010332
JUAREZ LOPES JUNIOR - DF043315
JOSÉ EDUARDO PAIVA MIRANDA DE SIQUEIRA - DF044459
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:09
Código de Controle do Documento: d8e1881d-10ba-4bce-ab0f-de6d50aeab0e